Tribunal: STF
Processo: ARE 890512
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS – PCCS DA SUDESCO. AUTARQUIA EXTINTA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.